Tribunal: TJPA
Processo: 0014725-82.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014725-82.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACIARA PEREIRA RIBEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu Jaciara Pereira Ribeiro do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) por insuficiência de provas. O Ministério Público sustenta a legalidade da prova obtida pela polícia e requer a condenação da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais na residência da ré sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e situação de flagrante delito; e (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência da acusada sem mandado judicial é válida, pois o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que caracteriza flagrante delito e autoriza a ação policial conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima e reforçada pelo comportamento suspeito da acusada, que tentou fugir ao avistar a guarnição, circunstância que configura fundada razão para diligência policial.

5.

A ré confessou espontaneamente que havia drogas em sua residência e autorizou a entrada dos policiais pelo fundo da casa, afastando alegação de nulidade da prova por invasão domiciliar ilícita.

6.

O auto de apreensão e o laudo toxicológico atestam a materialidade do delito, confirmando a posse de entorpecentes e de objetos utilizados na mercancia de drogas.

7.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e confirmam a prática do tráfico, sendo considerados válidos para a formação da convicção judicial.

8.

Considerando a primariedade da ré e a ausência de circunstâncias agravantes, aplica-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, resultando na fixação da pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundada razão para suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas, configurando situação de flagrante delito.

2.

A confissão da ré sobre a existência de drogas na residência, aliada à sua autorização para entrada dos policiais, afasta a alegação de ilicitude da prova.

3.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal de policiais, quando coerente e corroborada por demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0009528-21.2019.8.14.0004, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 29/07/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, termo no ID. 21647797, inconformada com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua (ID. 21647789)
, que absolveu a acusada
JACIARA PEREIRA RIBEIRO
, da prática do delito de

tráfico de drogas, previsto no
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID. 21647797),
pugna o Ministério Público, pela reforma da sentença, no sentindo de
condenar Jaciara Pereira Ribeiro pelo crime disposto no
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
.

Em contrarrazões (
ID - 21647802
), Defensoria Pública posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID.
15933762
, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para a condenação da apelada Jaciara Pereira Ribeiro pelo delito de tráfico de drogas.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (ID. 21647735), que no dia 06/12/2018, aproximadamente às 11h, a denunciada acima qualificada foi presa em flagrante delito na posse de 01 (uma) porção de 94,7gramas de erva seca prensada, 133 (cento e trinta e três) porções de 222,4 gramas erva seca prensada, 01 (uma) porção de 39,0 gramas de erva seca solta, 03 (três) porções de 265,1 gramas de substância esbranquiçada, 02 (duas) porções menores de 23,9 gramas dessa mesma substância, bem como uma balança eletrônica, fato este ocorrido em sua residência, localizada na Passagem Dois de Fevereiro, n° 27, Barro Aura, no município de Ananindeua.

Descreve que na data e hora anteriormente mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar, realizava motopatrulhamento nas proximidades do endereço acima indicado, quando recebeu informações, via contato telefônico, de que uma pessoa conhecida por JACIARA, estaria naquele momento comercializando entorpecentes.

Nesse sentido, a guarnição se deslocou, a fim de apurar tal situação, uma vez que já havia informações anteriores de que a denunciada estaria envolvida com tráfico de drogas. Ao chegar no referido endereço, os agentes policiais, anteviram a denunciada em frente ao imóvel, de modo que, quando ela avistou a guarnição, tentou empreender fuga, ocasião em que foi detida, tendo sido encontrada em sua posse uma pequena quantidade de substância entorpecente.

Cabe registrar que na oportunidade de sua abordagem, a denunciada teria declinado que havia mais drogas armazenadas no interior do referido imóvel. Dessa forma os militares, adentraram na casa, onde promoveram buscas, tendo então os mesmos localizado em cima de uma mesa na cozinha, os entorpecentes, bem como materiais destinados ao preparo, pesagem e embalagens de drogas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, absolveu
JACIARA PEREIRA RIBEIRO
das sanções punitivas do
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06
, por insuficiência de provas. Passo ao voto.

CONDENAÇÃO DE JACIARA PEREIRA RIBEIRO PELO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06

O magistrado absolveu Jaciara Pereira Ribeiro alegando que as provas constantes nos autos são ilícitas,
por ser ilegal a entrada dos policiais em sua residência, se tratando de invasão domiciliar baseada apenas em denúncia anônima, sem fundadas razões. Contudo, da análise ao caso concreto, restou clara a legalidade das provas obtidas, vejamos:

Durante patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que na residência de Jaciara ocorria tráfico de drogas. Posteriormente, encontraram a Apelada em atitude suspeita, tentando fugir ao avistar a viatura.

Assim, Jaciara foi abordada e estava com drogas em uma das mãos. Ao ser questionada, confessou seu envolvimento no tráfico e informou que havia mais entorpecentes em sua casa. Apesar de não possuir a chave, a Apelada autorizou os policiais a entrarem na residência pelos fundos.

Dentro da residência foram encontradas mais drogas na cozinha, organizadas em potes, além de outros itens (como solução de bateria), indicativos de atividade ilícitas, material este apreendido.

Pois bem.

Não há falar em nulidade no procedimento da prisão em flagrante da Apelada pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, já que é consabido que, tratando-se de delito permanente, o ingresso no domicílio deu-se conforme os ditames do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, eis que a Apelada se colocou em flagrante desde o momento que fora recebida
denúncia anônima, de que na residência da Apelada estava ocorrendo o tráfico de drogas.

Assim, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial, independente da expedição de mandado judicial. Colaciono jurisprudência nesse sentido Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO
.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
. MÉRITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. INVIABILIDADE IN CASU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade do processo: em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2. O benefício do tráfico privilegiado, que reduz a pena em até dois terços, não deve ser concedido, uma vez que só pode ser concedido quando todos os requisitos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 estiverem favoráveis ao autor do fato;

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.”

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009528-21.2019.8.14.0004 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)

Não há que se falar, nesse contexto, em nulidade do ato.

A pretensão punitiva é procedente.

Da autoria e da materialidade do crime de tráfico –
artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06

A materialidade do crime se mostra incontroversa, através do Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 21647712) e ao
Laudo Toxicológico nº 2018.01.004086-QUI (ID. 21647736),
o qual atestou que foi apreendido com a Apelada:
01 porção de 94,7g de erva seca prensada, 133 porções de 222,4g de erva prensada, 01 porção de 39g de erva seca solta, 03 porções de 265,1g de substância esbranquiçada, 02 porções menores de 23,9g dessa mesma substância, bem como uma balança eletrônica.

A testemunha
SANDRO ROGÉRIO MIGLIO TEIXEIRA
, policial militar
,
declarou em juízo, que estava em ronda numa manhã num local em que são comuns as denúncias de tráfico de drogas, quando populares lhes informaram que havia uma mulher de nome Jaciara envolvida com tráfico de drogas na esquina da rua da casa dela. A denúncia mencionava a ocorrência de tráfico tanto na rua quanto dentro dessa casa. Ao passarem por essa rua, os policiais encontraram Jaciara na esquina, que correu, sendo que em seguida o policial Lotthas a capturou com uma quantidade de entorpecentes na mão. A acusada confessou seu envolvimento com mercancia de drogas, e informou aos policiais que havia outra quantidade de drogas em sua casa. A acusada estava sem a chave da casa, tendo autorizado os policiais pularem pelos fundos da casa. Ao adentrarem a casa da acusada, os policiais encontraram outra quantidade de droga na cozinha, mais precisamente em cima da mesa e em potes separados na prateleira. Nesta casa morava Jaciara e sua filha, que era uma criança. Além da droga, na casa também havia solução de bateria. Este policial detalhou que Jaciara é bastante conhecida pelos policiais por seu envolvimento em tráfico de entorpecentes na área do Aurá.

A testemunha
Sebastião Lotthas Mattews Souza Albuquerque
, policial militar, narrou em juízo, que atendeu a uma denúncia de tráfico de entorpecentes e que envolvia um indivíduo armado dentro de uma casa. Recebeu informações detalhadas a respeito de Jaciara vender drogas acompanhada de um homem armado. A equipe deste policial estava em motocicletas, sendo que outra viatura recebeu posteriormente essa informação, e foi prestar apoio. Detalhou que havia três policiais na viatura e seis policiais em motocicletas. O depoente e um colega (de nome Ramos) fizeram o cerco na rua de trás. Ao adentrarem a rua, viram Jaciara em cima do muro (em pé, se preparando para pular para a rua), momento em que a abordaram. Com a acusada havia uma certa quantidade de droga amarrada num fio fixado na blusa dela. A acusada indicou sua casa, e permitiu a entrada dos policiais. Ao adentrarem a casa, localizaram a droga (tipo maconha, embalada em porções pequenas para venda), que estava exposta. Além da maconha, na casa havia também um pó branco e balança. Nesse momento Jaciara disse que a droga pertencia ao homem que fugiu. Este policial declarou, ainda, que a acusada já tinha sido presa por tráfico.

Diante do exposto, as provas colhidas e devidamente confirmadas em juízo são suficientes para comprovar que a Apelada praticou o crime de tráfico de drogas, e, portanto, a reforma da sentença absolutória é recomendada para condená-la nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, atendendo à manifestação do Ministério Público.

DOSIMETRIA (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006):

PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Artigo 59 do Código Penal

A Apelada não possui
antecedentes criminais
. A
culpabilidade
normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato. A
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação. Não cabe a análise do
comportamento da vítima
no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. O
motivo
determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, próprias do tipo. As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo. E por fim as
consequências do crime
refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis a Apelada, fixo a pena base em seu mínimo legal, ficando em
05 (cinco) anos de reclusão
e, pelo mesmo critério,
mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

SEGUNDA FASE: Circunstâncias Agravantes e/ou Atenuantes

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

TERCEIRA FASE: Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incide causa de aumento.

Verifica-se a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois a Apelada não tem antecedentes. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), ficando em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Por força do que determina o artigo 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, o regime de início de cumprimento da pena será o
ABERTO
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO
RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para que a sentença absolutória seja reformada, condenando-se
JACIARA PEREIRA RIBEIRO
pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025